Tribunal: STF
Processo: AI 535922
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
ICMS. IMUNIDADE. (ART. 150, VI, C, DA CF).  AQUISIÇÃO DE
   MERCADORIAS E SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO. ENTIDADE
   BENEFICENTE.
1.      A imunidade tributária prevista no art. 150,
   VI, c, da Constituição, compreende as aquisições de produtos no
   mercado interno, desde que os bens adquiridos integrem o
   patrimônio dessas entidades beneficentes.
2.      Agravo regimental
   improvido.